Tribunal: TJES
Processo: 0008467-38.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008467-38.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar os princípios da sucumbência e da causalidade.

2. No caso concreto, não pode ser imputada ao ente municipal, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução, pois a cautelar de caução prévia é promovida no interesse do devedor.

3.
Conforme entendimento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:
“
Nada obstante, a condenação ao ressarcimento de custas e ao pagamento de honorários advocatícios deve atentar não apenas para o princípio da sucumbência, mas, também, para o da causalidade. Em tese, não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal. Falta de causalidade, decorrendo a ação de interesse de agir da parte autora sem responsabilidade culposa imputável à Fazenda Pública
”.
(STJ - REsp: 1703125 SP 2017/0229082-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

4.Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008467-38.2016.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDA: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 194/196, que julgou procedente o pedido em
ação cautelar garantida por caução antecipada da penhora com pedido liminar
ajuizada pela
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a municipalidade ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em seu articulado de fls. 200/205, o apelante afirma que não opôs resistência ao pleito, devendo ser afastada a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

E mais: assevera que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em sede de ação cautelar, são devidos honorários advocatícios na hipótese de haver litígio e resistência do demandado, o que não é o caso dos autos.

Pois bem.

Da análise dos autos, vislumbro que a apelada restou inscrita em dívida ativa referente a multa aplicada pelo Procon Municipal, no importe de R$ 82.717,01 (oitenta e dois mil, setecentos e dezessete reais e um centavo), sendo que o recorrente ainda não havia ajuizado a ação de execução fiscal, o que impediu aquela de antecipar a penhora de seus bens para garantia da execução e conseguir a obter Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa.

Então, para obtenção da certidão respectiva, ofertou como caução imóvel situado em Guarapari, com valor venal de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), motivo pelo qual ajuizou a presente cautelar.

Nesse cenário, afirma que não realizou depósito em espécie por ser extremamente prejudicial à empresa, bem como por entender que o processo administrativo nº 1844/2012 é nulo, ante a inobservância do contraditório, do devido processo legal, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de encontrar-se no prazo para proposição de ação ordinária, visando a nulidade do procedimento que resultou na aplicação da multa.

Pois bem. Adianto assistir razão à municipalidade.

Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar os princípios da sucumbência e da causalidade.

No caso concreto, não pode ser imputada ao ente municipal, à luz do aludido princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução, haja vista que a cautelar de caução prévia é promovida no interesse do devedor.

Nesse sentido, cito julgamento da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR NÃO DECORRENTE DE CULPA DO CREDOR. DIFERENÇA ENTRE SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. INVIABILIDADE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1.
A controvérsia sub examine versa sobre a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no âmbito de Ação Cautelar de Caução objetivando expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa enquanto não ajuizada a Execução Fiscal relativa ao débito objeto de inscrição de Dívida Ativa
. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que é cabível a Ação Cautelar para promoção antecipada de caução de crédito tributário ainda não ajuizado (REsp 536.037/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.4.2005, DJ 23.5.2005 p. 151). 3.
Nada obstante, a condenação ao ressarcimento de custas e ao pagamento de honorários advocatícios deve atentar não apenas para o princípio da sucumbência, mas, também, para o da causalidade. Em tese, não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal. Falta de causalidade, decorrendo a ação de interesse de agir da parte autora sem responsabilidade culposa imputável à Fazenda Pública.
4. Ocorre que a jurisprudência do STJ é igualmente no sentido de que a revisão do que foi decidido pelas instâncias ordinárias acerca da aplicação do princípio da causalidade só seria possível mediante reexame do acervo probatório dos autos, o que não é adequado em Recurso Especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.406.186/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/10/2015; AgRg no AREsp 615.714/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2014; AgRg no REsp 1.475.599/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14/11/2014. 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1703125 SP 2017/0229082-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele
dou provimento
, para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas sucumbenciais a ele impostas na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.